Tribunal: TJMT
Processo: 1011151-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011151-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), F. V. CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 16.877.728/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1170, 1361 E 1062 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, apresentada em cumprimento de sentença fiscal movido por ente municipal, sob o fundamento de preclusão das alegações relativas à higidez da CDA e ausência de vícios no título executivo.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade dos encargos pactuados no parcelamento com base nas teses dos Temas 1170, 1361 e 1062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as teses firmadas pelo STF nos Temas 1170, 1361 e 1062 são aplicáveis a obrigações decorrentes de termo de parcelamento firmado no curso de execução fiscal, especialmente quanto à validade dos índices de correção monetária e juros previamente pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses dos Temas 1170 e 1361 do STF dizem respeito à possibilidade de substituição dos índices de correção e juros em condenações judiciais transitadas em julgado, hipótese diversa da tratada nos autos, que envolve obrigação reconhecida em termo de confissão de dívida.

5. O título executivo é extrajudicial, regularmente constituído, com manifestação expressa de vontade das partes, o que afasta a aplicação automática das referidas teses vinculantes.

6. Não demonstrada a existência de vício na formação do título ou nulidade do instrumento, nem a existência de hipótese legal de revisão judicial no bojo da execução.

7. A discussão quanto aos encargos aplicáveis, se pertinente, deve ser veiculada por ação própria, com contraditório e ampla defesa.

8. A insurgência recursal está fulminada pela preclusão, reconhecida em decisão anterior já confirmada por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a aplicação das teses dos Temas 1170, 1361 e 1062 do STF a título executivo formado por termo de confissão de dívida firmado no curso de execução fiscal, por se tratar de obrigação voluntária e bilateralmente pactuada.”

________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp
16
35180/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.03.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1487080/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.05.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
F. V. CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI-ME
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004890-45.2020.8.11.0013, promovido pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada.

A parte agravante alega, em síntese, que o d. Juízo
a quo
negou implementar as teses de repercussão geral dos temas 1170, 1361 e 1062 do STF, porquanto considerou preclusas suas insurgências.

Argumenta, por outro lado, que a adesão ao parcelamento de dívida, objeto do cumprimento de sentença, não implica em renúncia tácita à discussão quanto à higidez do título executivo que embasou a demanda executiva, razão pela qual postula a reforma da decisão impugnada.

Nessa linha, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e obstar a prática de quaisquer atos que possam lhe ocasionar prejuízo, especialmente os de natureza expropriatória, até o julgamento definitivo do recurso
.

Pedido liminar indeferido (Id.
280124875
).

Instada a se manifestar, a parte agravada
apr
e
sentou suas contrarrazões
(Id.
291474896
).

Parecer do órgão ministerial informando a ausência de interesse público e coletivo na demanda (Id.
294854395
)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
F. V. CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004890-45.2020.8.11.0013, promovido pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, por considerar que as alegações a respeito de eventuais irregularidades existentes na CDA n. 285/2020 estão preclusas e não têm o condão de refletir na ausência de certeza e exigibilidade da dívida exequenda.

Na origem, o autor alegou que a parte agravante pretende a readequação dos juros e correção monetária incidentes sobre crédito tributário cobrado em execução fiscal, com base nas teses firmadas nos Temas 1.170 e 1.361 do STF, bem como na tese do Tema 1.062, todas vinculantes.

Todavia, a controvérsia trazida ao presente feito exige uma análise detida da natureza da obrigação discutida nos autos e da incidência, ou não, das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

De início, cumpre observar que os Temas 1.170 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal versam sobre a possibilidade de incidência de normas supervenientes, inclusive entendimento jurisprudencial, que determinam a substituição dos índices de correção monetária e juros de mora originalmente fixados em decisões judiciais transitadas em julgado. Tais entendimentos firmaram-se em sede de
condenações impostas à Fazenda Pública
, originadas de processos judiciais
em que o Poder Público figura no polo passivo e é compelido, por força de decisão judicial, ao adimplemento de obrigação pecuniária
.

A
ratio

decidendi
das decisões vinculantes mencionadas não se aplica às obrigações oriundas de parcelamento voluntário formalizado em execução fiscal, onde houve anuência mútua sobre a forma de atualização do crédito exequendo,

situação fática que
diverge substancialmente desse paradigma.

A obrigação aqui discutida decorre de termo de confissão de dívida, firmado entre a parte agravante e o Município de Pontes e Lacerda, no curso de uma execução fiscal. Trata-se, portanto, de título executivo extrajudicial, com eficácia reconhecida judicialmente por ambas as partes e oriundo de ato negocial bilateral em que houve expressa anuência às condições estabelecidas, inclusive quanto aos índices de atualização monetária e juros aplicáveis.

Nesse cenário, não se pode confundir a natureza de uma obrigação confessada voluntariamente em um termo de parcelamento com a imposição judicial oriunda de condenação estatal. A aplicação das teses dos Temas 1.170 e 1.361 pressupõe justamente o enfrentamento de questão jurídica superveniente incidente sobre uma obrigação judicialmente imposta, o que não é o caso dos autos.

Ademais, conforme fundamentado pelo d. juízo de origem, eventuais impugnações relativas à origem da dívida foram objeto de decisão anterior, cuja manutenção já foi confirmada por este e. Tribunal em agravo de instrumento, estando, portanto, acobertadas pela preclusão.

A respeito, inclusive, o c. STJ tem adotado entendimento de impossibilidade discutir de matéria que poderia –
e deveria
– ter sido suscitada na primeira oportunidade, seja ela a exceção de
pré
-executividade ou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ter sido consumada a preclusão
. (Precedentes:
STJ – 3a T –
AgInt
no REsp no 1635180/PR – rel. Min.
Paulo De Tarso
Sanseverino
– j. 25/03/2019 –
DJe
27/03/2019
;
STJ – 3a T –
AgRg
no REsp no 1487080/PR – rel. Min.
Moura Ribeiro
– j. 21/05/2015 –
DJe
28/05/2015
).

Ressalto, ademais, que a parte eventualmente insatisfeita com os indexadores aplicados no termo de parcelamento dispõe de instrumento jurídico próprio para se insurgir quanto aos critérios de atualização utilizados. Entretanto, tal pretensão deve ser formulada por meio de ação autônoma específica, na qual seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e não no bojo da presente execução, cujo título executivo encontra-se regular e hígido.

Assim, ausente demonstração de qualquer nulidade no termo de confissão de dívida ou vício na sua formalização, e inexistindo fundamento jurídico para afastar os efeitos do instrumento celebrado, impõe-se o reconhecimento da regularidade do título que embasa a execução, afastando-se a pretensão recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025